Tribunal: TJDFT
Processo: 0014294-71.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se pessoalmente os credores EVERALDO BELTRAMINI e FÁBIO KRATKA MARTINS para cumprirem o despacho de ID 12652393, no prazo de 10 (dez) dias. Caso haja necessidade, autorizo a pesquisa aos sistemas disponíveis para obtenção dos endereços dos credores indicados. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto